Tribunal: TJMT
Processo: 1010132-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010132-58.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), MARIO EUGENIO FERNANDO BLAS ECHEVERRIA PEREZ - CPF: 663.806.348-00 (EMBARGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

RED No 1010132-58.2019.8.11.0000 – ID No 42676459

EMBARGANTES:
ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADOS:
MARIO EUGENIO FERNANDO BLAS ECHEVERRIA PEREZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – DESPROVIMENTO – OMISSÃO DO JULGADO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ITAU UNIBANCO S/A

interpõe recurso de embargos de declaração (ID no 42676459), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no 41332487, proferido no agravo interno que negou provimento ao recurso.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso porquanto, anulada a intimação para pagamento do valor da condenação, deve se considerar, conforme art. 281 do CPC/15, sem efeitos todos os atos que dele dependiam, o que inclui a própria intimação para pagamento, razão pela qual o ato não se aproveita, mostrando-se correto o embargante quando contou o prazo para pagamento a partir da decisão anulatória.

Destaca, ainda, que o acórdão possui inconsistência lógica causada pela omissão na análise de que foi reconhecida a nulidade da intimação para pagamento da condenação realizada em 29/01/2019, e como o prazo para pagamento decorre da regular intimação do ato, que se deu em 02/04/2019, o pagamento realizado em 23/04/2019 se deu tempestivamente de forma integral e espontânea.

Afirma, que quando do pedido pelo banco pela nulidade da intimação, não havia qualquer motivo para realizar o pagamento, pois a execução estava garantida pelo bloqueio.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso. (ID. 42676459).

Contrarrazões no ID no 45045472 pelo desprovimento do recurso, com a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2o do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com obscuridade, contradição ou omissão do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isso porque, a obscuridade se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593)
. A
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”

(MARCATO, 2004. Op cit. p. 1593)
. Por sua vez,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, e não a que julga de forma distinta da pretendida por uma das partes.

Constata-se, pois, que nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios é o caso dos autos, já que todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente pelo acórdão objurgado

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão na r. decisão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há falar em omissão ou obscuridade quanto à suposta desnecessidade de intimação pessoal para pagamento das custas processuais, uma vez que o acordão recorrido bem apreciou a questão,
ressaltando de forma claríssima que:

“
Pois bem.

Consoante se verifica, a presente decisão agravada apenas considerou que o prazo para o adimplemento voluntário da obrigação iniciou-se a partir da data do comparecimento espontâneo do executado,
afastando
a nulidade da citação e ensejando a incidência da multa e dos honorários advocatícios.

Assim, pelo que se verifica, a decisão agravada não considerou qualquer irregularidade quanto à constituição dos novos advogados pelo executado/agravo, senão vejamos:

“A análise processual indica que a Dra. Carla Cristina Lopes Scortecci recebeu o substabelecimento dos advogados Dr. Moisés Batista de Souza e Fernando Luz Pereira, os quais não guardam relação de pertinência com a procuração encartada às fls.1169/1174 (fls.2069/2074, conforme indicação do exequente), já que constituídos por meio do substabelecimento firmado pelo advogado Dr. Celso Macon, vinculado à procuração encartada às fls.673/677 e ao substabelecimento encartado às fls.679/682.

Não obstante, referido instrumento de mandato também foi outorgado com prazo de vigência, fato que torna apreciável a questão relativa a expiração da procuração.

Nesse passo, a inexistência de mandato vigente não implica na automática incidência de ônus processual,
já que a irregularidade é sanável,
inclusive impondo o artigo 76 do Código de Processo Civil a obrigação, ao juiz, de suspender o processo e designar prazo razoável para que seja sanado o vício. Somente em caso de descumprimento do ônus processual, após regular intimação, incidirão as consequências legais.

Portanto, não há ambiente jurídico para o acolhimento de tal alegação, motivo pelo qual
rejeito os embargos declaratórios
.”

Ou seja, a d. magistrada apenas fez incidir a multa e os honorários advocatícios, porquanto os novos patronos do executado peticionaram em 14/03/2019 arguindo nulidade processual (ID. 18624498 – pg. 49/51), ensejando a partir desta data a ciência inequívoca para o cumprimento voluntario da obrigação, o que só veio a ocorrer em 23/04/2018, quando já ultrapassado os 15 dias para cumprimento (04/04/2019).

Sobre o tema, dispõe o art. 239, §1o, do CPC/2015:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

(...)”

Assim, consoante ressaltado, além do comparecimento espontâneo do agravante peticionando pelas nulidades por falta de intimação, o comparecimento espontâneo também possui o condão de iniciar a contagem do prazo, devendo incidir, portanto, a multa e os honorários advocatícios, nos termos do art. 523, §1o, do CPC/15.

Nesse sentido, o ilustre processualista Humberto Theodoro Júnior, leciona que: "é tranquilo o entendimento jurisprudencial de que a ciência inequívoca do decisório é suficiente para deflagrar o curso do prazo recursal, tornando despicienda a intimação da parte". (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, v. I, 47.a ed., p.641)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue o mesmo raciocínio:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE DO CPC/73 DESERÇÃO AFASTADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73 NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211 DO STJ. NULIDADE DE CITAÇÃO INEXISTÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA COM SUPORTE NA PROVA DOCUMENTAL CONSTANTE DOS AUTOS. ACÓRDÃO ALINHADO A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(STJ – Decisão Monocrática -

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 704.912 - PR (2015/0101258-1) Relator: MINISTRO MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2017).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 545 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. PROVIMENTO N.o 03/92 DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO. INTERREGNO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS ENTRE A PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL E O INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. RETIRADA DOS AUTOS DO CARTÓRIO NO DIA SEGUINTE À PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRAZO PARA APELAÇÃO.
1. A retirada dos autos do

cartório pelo patrono da parte evidencia ciência inequívoca da

sentença prolatada, revelando-se irrelevante a formalização da

providência processual prevista no art. 236, caput, do CPC, para

fins de início do prazo para interposição de apelação, qual seja,

a publicação no órgão de imprensa oficial.
2. "A regra geral do artigo 241 do CPC não exclui, mas ao revés, convive, com outras hipóteses especiais em que se considera efetivada a intimação. Nesse sentido, enquadra-se a teoria de 'ciência inequívoca'. Assim, inicia-se o prazo da ciência inequívoca que o advogado tenha do ato, decisão ou sentença, como, v.g., a retirada dos autos do cartório, o pedido de restituição do prazo, etc". (FUX, Luiz; Curso de Direito Processual Civil, 3.a Ed. Rio de Janeiro, Forense, 2005, pág. 358). 3. Sob esse enfoque, retirado os autos do cartório pelo patrono do ora agravante após a prolação da sentença, resta inequívoca a ciência do ato pelo advogado, iniciando-se, a partir daí, o termo para o recurso de apelação. 4. Precedentes: REsp 591250/RS, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, DJ 19.12.2005; REsp 698073/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 28.11.2005; REsp 430086/PR, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma, DJ 10.03.2003; REsp 258821/SE, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, DJ 18.12.2000; REsp 203838/SC, Rel, Min, WALDEMAR ZVEITER, Terceira Turma, DJ 06.09.1999. 5. Agravo Regimental desprovido.
(STJ - AgRg no Ag: 801937 SC 2006/0169441-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 21/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE O COMANDO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE PREJUÍZO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. VÍCIO SUPRIDO. MÉRITO. (...). CÁLCULOS ELABORADOS PELO CONTADOR JUDICIAL QUE REFLETEM O TÍTULO EXECUTIVO. (...)”
(TJ-SC - AGT: 40060191820178240000 Capital 4006019-18.2017.8.24.0000, Relator: Vilson Fontana, Data de Julgamento: 11/07/2019, Quinta Câmara de Direito Público)

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SUPRIMENTO ART. 239, § 1o, DO CPC DE 2015. RAZÕES RECURSAIS DA AUTORA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CARACTERIZADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXTINÇÃO DO FEITO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC DE 2015 -. Preliminares I - Em que pese a falta de citação formal, a intimação do Estado do Rio Grande do Sul para o cumprimento da medida liminar, em 24.12.2015, e o comparecimento espontâneo, notadamente diante da interposição de agravo de instrumento e demais manifestações, a suprir a nulidade apontada, consoante o art. 239, § 1o, do CPC de 2015. Além do mais, o alcance da finalidade da angularização do feito, pois sem prejuízo a defesa, a caracterizar a validade do ato, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. II - Evidenciado o atendimento dos requisitos formais de admissibilidade do recurso da parte autora, tendo em vista o combate ao valor arbitrado à título de honorários advocatícios de sucumbência, motivado na inobservância pelo Juízo de origem aos critérios constantes nos incisos I; II; III, e IV do § 2o do... art. 85 do CPC de 2015, a caracterizar a impugnação específica. (...)”
(TJ-RS - AC: 70073475170 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 16/07/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/07/2018)

Desta feita, não há falar-se em reforma da decisão singular.
(ID no
41332487)

Portanto, diferentemente do que alega o embargante, a questão foi devidamente tratada e esclarecida de forma satisfatória, não havendo que se falar em omissão do julgado.

Como se vê, não assiste razão à parte embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir.

3. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
. ”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
. ”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito
os

embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020